Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora que alega obscuridade no acórdão embargado quanto ao direito do embargante à contraprova no âmbito administrativo no que tange ao pedido de perícia no etilômetro utilizado no teste de alcoolemia. O embargante sustenta que não questiona a idoneidade do etilômetro, mas a negativa administrativa de produzir perícia no referido equipamento, o que fere o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Aduz também que o judiciário não pode chancelar a ampla competência da embargada, sem admitir hipótese de mau funcionamento do aparelho. Argumenta, ainda, que não há menção de validação do aparelho por órgão competente. Requer a produção de contraprova nos autos do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há obscuridade no acórdão embargado acerca do pedido de produzir prova pericial no equipamento utilizado para o teste de alcoolemia (etilômetro).
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Sem indícios de falha técnica a macular o resultado do exame do etilômetro, mantém-se hígida a presunção de legitimidade do teste que confirmou o estado de embriaguez do motorista enquanto conduzia veículo automotor. (Acórdão 1230458).
5. Constata-se nos autos que o aparelho realizado para o teste de alcoolemia é aprovado pelo Inmetro, contendo o número de série, marca e modelo (ID 69036554 - Pág.5/6), em obediência à previsão do artigo 4o, inciso I, da Resolução no 432/2013, do CONTRAN.
6. Ademais, conforme fundamentado no item 12 do acórdão embargado, caberia à parte autora demonstrar minimamente que o etilômetro utilizado estaria impróprio ao uso, ou que não atende aos requisitos legais ou regulamentares, ou, ainda, demonstrar qual seria a motivação do mau funcionamento do aparelho a ensejar a realização de perícia e, assim, mitigar a presunção de veracidade que comporta os atos administrativos.
7. Assim, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: Resolução no 432/2013 do CONTRAN, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1230458, 20160610093637APR, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2020, publicado no DJe: 19/02/2020; TJDFT.